Tribunal: TJSP
Processo: 1003258-15.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença mantida. Recurso improvido.